Tribunal: TJSP
Processo: 0000483-70.2014.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Apelação cível. Indenizatória. Injúria e difamação. Ação movida em face de preposto e proprietário de imóvel em condomínio. Primeira sentença de improcedência. Decisão reformada em grau recursal, com determinação para reabertura de fase instrutória. Nova decisão de improcedência. Irresignação do autor.
Mérito. Provas orais demonstrando ocorrência dos fatos vestibulares. Negativa dos réus

Ementa:
Apelação cível. Indenizatória. Injúria e difamação. Ação movida em face de preposto e proprietário de imóvel em condomínio. Primeira sentença de improcedência. Decisão reformada em grau recursal, com determinação para reabertura de fase instrutória. Nova decisão de improcedência. Irresignação do autor.
Mérito. Provas orais demonstrando ocorrência dos fatos vestibulares. Negativa dos réus isolada nos autos. Preposto contratado que, empregou agressões, xingamentos e ameaças à figura do autor, fatos incontroversos. Danos morais evidenciados.
Responsabilidade objetiva do empregador. Caracterização. Empregador ordenou, orientou, aceitou e teve ciência do comportamento do subordinado.
Sentença reformada para fixar indenização em R$10.000,00 (dez mil reais) em desfavor do corréu Orivaldo Chiquito Garcia e em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em desfavor do corréu Luiz Carlos Rodrigues. As quantias se mostram adequadas a indenizar a lesão moral sofrida pelo autor e suficiente para enfatizar o caráter educativo da resposta jurídica.
Correção monetária/Juros. Aplicação da Súmula 362, STJ e juros de mora 1% a partir da citação.
Sucumbência. Fixação em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação aos vencidos.
Má fé. Pretensão formulada em contrarrazões. Ausência de conduta prevista no artigo 80, incisos IV e VII, do Código de Processo Civil de 2015.
Resultado. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000483-70.2014.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que é apelante
DERCIVAL CHIQUITO GARCIA, são apelados ORIVALDO CHIQUITO GARCIA e
LUIZ CARLOS RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E ANGELA LOPES.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000483-70.2014.8.26.0218 - Voto no 25711 M
2
VOTO No 25711
APELAÇÃO CÍVEL no 0000483-70.2014.8.26.0218
APELANTE: DERCIVAL CHIQUITO GARCIA
APELADOS: ORIVALDO CHIQUITO GARCIA E LUIZ CARLOS RODRIGUES
COMARCA: GUARARAPES
JUIZ (A): MATEUS MOREIRA SIKETO
Apelação cível. Indenizatória. Injúria e difamação. Ação
movida em face de preposto e proprietário de imóvel em
condomínio. Primeira sentença de improcedência. Decisão
reformada em grau recursal, com determinação para
reabertura
de
fase
instrutória.
Nova
decisão
de
improcedência. Irresignação do autor.
Mérito. Provas orais demonstrando ocorrência dos fatos
vestibulares. Negativa dos réus isolada nos autos. Preposto
contratado que, empregou agressões, xingamentos e
ameaças à figura do autor, fatos incontroversos. Danos
morais evidenciados.
Responsabilidade objetiva do empregador. Caracterização.
Empregador ordenou, orientou, aceitou e teve ciência do
comportamento do subordinado.
Sentença reformada para fixar indenização em R$10.000,00
(dez mil reais) em desfavor do corréu Orivaldo Chiquito
Garcia e em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em desfavor do
corréu Luiz Carlos Rodrigues. As quantias se mostram
adequadas a indenizar a lesão moral sofrida pelo autor e
suficiente para enfatizar o caráter educativo da resposta
jurídica.
Correção monetária/Juros. Aplicação da Súmula 362, STJ
e juros de mora 1% a partir da citação.
Sucumbência. Fixação em 10% (dez por cento) sobre valor
da condenação aos vencidos.
Má fé. Pretensão formulada em contrarrazões. Ausência de
conduta prevista no artigo 80, incisos IV e VII, do Código de
Processo Civil de 2015.
Resultado. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Ao relatório da decisão de primeiro grau, acrescente-se
tratar de ação de indenização por danos morais movida por Dercival Chiquito
Garcia em face de Luiz Carlos Rodrigues e Orivalde Chiquito Garcia, sob
alegação de injuria e difamação.
O pedido inicial foi julgado improcedente em primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000483-70.2014.8.26.0218 - Voto no 25711 M
3
sentença (fls. 871/875). Condenação do autor em custas, despesas e honorários
advocatícios em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais). A decisão foi reformada
em grau recursal, com abertura de fase instrutória e nova decisão de
improcedência da pretensão inicial (fls. 1145/1150).
Irresignado, o autor apresenta recurso de apelação pela
reforma do decisum. Diz que as provas orais confirmam os fatos narrados na
peça vestibular. Pede acolhimento da pretensão recursal.
O recurso foi regularmente processado com o oferecimento
das contrarrazões contendo pedido de condenação do autor em litigância de má
fé (fls. 1180/1195).
É o relatório do essencial.
MÉRITO
A questão central versa sobre indenização moral em razão
de atuação truculenta de preposto de Orivalde perante funcionários do autor
através de xingamentos, ameaças e danos em maquinários, visando conter
atuação destes em serviços rurais na Fazenda Curió em 30/08/2012, afirmando
textualmente que Dercival era "ladrão" e que havia "roubado" e que iria "meter um
estanho nele", caso fosse até o local e que estaria agindo em nome de seu
patrão.
Esses fatos ocorreram na presença das testemunhas que
foram ouvidas em Juízo, com depoimentos uníssonos, confirmando a versão
apresentada na peça vestibular, a saber:
1) Pedro Inocêncio Pereira ressaltou que Luiz cortou
mangueiras dos maquinários, intimidando todos no local, proferindo xingamentos
desonrosos contra Dercival.
2) Em igual sentido, Moisés Siqueira dos Santos diz ter sido
abordado por Luiz para saírem do local sob xingamento ser Dercival "ladrão".
3) Santo Storari e Divo Ribeiro Sítico bem esclareceram a
dinâmica dos fatos:
"(...) Luiz proibiu de passar veneno, disse que iria arrebentar tanque de
veneno, chegou ameaçando falando que ia dar tiro no Dercival. Xingava
ele de ladrão. Ele cortou as mangueiras. Xingava Dercival de ladrão, de
ter roubado irmão de dele, xingava de desgraçado. O Luiz Carlos
trabalhava para Orivalde. A briga deu por um talhão de cana. O senhor
Luiz estava bravo. Ele não queria que entrasse por ordem do
Orivalde. Alegava que a cana era dele. Nós ficamos quietos".
"(...) Sabe dizer o que aconteceu na fazenda no dia 30/10/2012. O Sr.
Luiz Carlos Rodrigues tentou impedir trabalho? Depoente: Ele cortou as
mangueiras das máquinas e ai eu dei uma saída e voltei. Voltei de novo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000483-70.2014.8.26.0218 - Voto no 25711 M
4
ele estava bravo. Ele tava bravo dizendo o que? Dizendo que ia brigar
com todo mundo, bater em todo mundo. A mando de quem? Do
administrador, a mando do patrão dele o Dr. Orivalde. Ele chegou lá
de pickup. Ele proferiu algum xingamento direcionado ao Dercival? Ele
xingou de vários nomes e ameaçou dar tiro no Dercival. O senhor não
precisa ter vergonha de falar. Ele falou de filho da puta, bandido, ladrão.
Isso aconteceu em outras fazendas? Isso aconteceu em outras datas e
outras fazendas. Estou em outra fazenda, lá ele também proferiu
xingamento. No dia estavam na Fazenda Curió eu, Pedro, Santo, Divo,
Moisés, os três dele lá e seu Santo. O senhor Orivalde não estava lá. Os
donos da propriedade devem ser os dois irmãos. O nome é Fazenda
Curió. Eu e Divo estávamos com trator, eu dirigia o trator. O Divo estava
cultivando a cana eu estava abastecendo. Luiz Carlos trabalhava para
Orivalde. A discussão houve por causa de terra, divisão né, eles estavam
dividindo a fazenda. Vocês estavam tentando entrar na Fazenda? Eu
tinha cultivado antes, estávamos passando herbicida, o Sr. Carlos
impediu e ameaçou o outro tratorista. Falou palavrão, né. Ameaçou furar
tambor. Palavrão chamando Dercival. Ele dizia que a terra era do Dr.
Orivalde. Quem mandou impedir a entrada? Pediu eu não sei, ele falava
que era a mando do patrão dele. Vocês já tinham entrado? Nos tinha
cultivado uma semana antes, o Divo foi passar o herbicida. Nos tinha
cultivado. Não houve discussão, ele só impediu e cortou a correia da
mangueira e quis atropelar o rapaz com caminhão. Não posso informar
se Luiz Carlos trabalhava para Orivalde. O senhor Santo estava? Quatro
funcionários, um deles o senhor Santo. Quem cultivou aquele talhão?
Permaneceu sem cultivar"
Assim, respeitando entendimento do MM. Juiz de Primeiro
Grau, a sentença de improcedência merece reparo. No caso, as provas orais
apontam pela ocorrência dos fatos apontados na peça vestibular, inclusive, objeto
de ata notarial e interferência policial (fls. 40/48).
Verifica-se que os xingamentos e ameaças textuais foram
feitas em outras ocasiões. As testemunhas Marilza Mariano Mathias e Márcio
Matias, atestam referida condição, inclusive, apontam a atuação do preposto a
mando e por determinação do patrão, cercado de capangas (ou comparsas),
senão vejamos:
"Ocupo a função de auxiliar de escritório na Fazenda Urumuru. O
comportamento do Senhor Luiz sempre via chega com ameaça,
ameaçava diretamente a gente, os funcionários, no final de 2012, foi na
roça e ele desligou os cabos dos tratores, impedindo os funcionários de
trabalho. Estava com ele homens que juntamente com ele fazia
ameaças. Fizemos boletim de ocorrência e foi encontrado arma com ele.
Ele dizia que Dercival era "ladrão" e que eles iriam matá-lo, que não era
para os funcionários interferirem, iria sobrar.
Ele sempre dizia que Dercival era "bandidos" e que demais funcionários
era "bandidos" igual a ele. Dizia que todos iriam para cadeira junto com
Dercival que estava ajudando ele a roubar. Ele citava o nome: Vocês são
ladrão igual o Dercival.
Ele sempre dizia que estava a mando do Senhor Orivalde. Que ele
era funcionário e que assumi esse duelo e não vou deixar livre, nem
se for para acabar com alguém.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000483-70.2014.8.26.0218 - Voto no 25711 M
5
O senhor Orivalde tinha ligado na Fazenda até que veio Sr. Luiz e ele
sempre dizia que Orivalde mandava ele não deixar nada barato.
Tivemos problemas de pagamento e Orivalde "mandava a gente se
danar".
"...O senhor Orivalde mandava e ele dizia que "não ia deixar barato".
"Orivalde por telefone ligou e pediu que agente apoiasse a pessoa dele
porque Dercival teria roubado né, e o Dercival era um bandido e não ia
ficar do jeito que tava, que a gente só ia perder por a gente estar ali
trabalhando".
E, também, relato segunda testemunha:
"Sou administrador de Dercival. Luiz esteve na Fazenda Urumuru no final
de 2012, foi a roça e desligou os tratores, o pessoal ficou com medo dele.
"Disse que Dercival era ladrão. O pessoal largou os tratores e foram
embora. Ele se apresentou com procuração de Orivalde dizendo que
estava trabalhando com Orivalde. "Ele dizia que agia a mando de
Orivalde. Que Dercival era ladrão". Ele sempre estava com capanga e
comparsas. Nos fomos ameaçados. Sempre a mando de Orivalde,
dizendo que eu estava ajudando Dercival a roubar, eu me sentia
ameaçado. Orivalde me ameaçou por telefone. Falava sempre que
Dercival era ladrão e tinha roubado ele.
Como se vê, as provas orais apontam pela ocorrência dos
fatos apontados na peça vestibular, inclusive, objeto de notarial e ocorrência
policial (fls. 40/48). Apura-se também existência de antecedentes criminais por
parte do preposto, fato igualmente desabonador.
Por outro lado, ao contestar o pedido, o preposto não nega
a desavença, apresenta sua ótica sobre os fatos:
"não se conteve ao ver funcionários do autor invadindo área que
entendia pertencer ao seu patrão, Orivalde, e nela praticando atos de
trato agrícola, como se ela pertencesse ao autor".
"dirigiu-se àqueles funcionários instando-os a paralisar imediatamente as
ações e a retirar dali o maquinário. Teve início uma discussão. Os
funcionários do autor se negavam a sair, afirmando que a área pertencia
a Dercival".
"soube de muitos fatos envolvendo Dercival. Dentre eles, desvio de café
e gado pertencentes a Orivalde, que foram consumados por Dercival".
Não se pode esquecer que o preposto atua como
administrador agrícola e confessou ciência (em razão da função que ocupava)
sobre desvio patrimonial em desfavor do seu patrão, apura-se entre estes, vínculo
de parentesco (co-sogro), tendo por certo extravasar comportamento defensivo
em favor de seu empregador.
Por sua vez, a defesa lançada por Orivalde aponta que "não
autorizou, muito menos permitiu que o corréu ofendesse o autor, a qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000483-70.2014.8.26.0218 - Voto no 25711 M
6
título". Se tivesse feito seria desvio de atribuições de empregado, sendo ato
pessoal.
Em depoimentos pessoais, os corréus esclareceram:
1) Luiz Carlos Rodrigues:
"No dia 30/12/2012 o que aconteceu segundo a versão dele na data dos
fatos na Fazenda Curió? Naquele dia, foi o seguinte, nos tinha dividido
cana lá de sociedade deles, ai eu adubei a cana, dai mais uns dias o
administrador deles veio lá e veio falar que ia passar herbicida na cana.
Eu falei você não vai passar. No outro dia, às 6:40 o Moisés voltou de
novo para passar herbicida na cana. Eu falei não vai passar na cana
porque adubei a cana. No dia seguinte ele foi passar herbicida. Eu tinha
ido levar um caminhão para descarregar cana e de lá de cima vi ele,
parei o caminhão na frente do trator e falei para ele tirar o trator e para
não passar herbicida porque que a cana não era deles. Ai ficaram
conversando, que não sei o quê, aquele converseiro, que iriam chamar a
policia, fazer B.O. Eu falei, que pode chamar, sem problemas, mas vocês
não vão passar. Já gastei quase vinte mil real nesse talhão de cana. A
mangueira eu cortei para ele conseguir passar o veneno, eles estavam
em dois tratorista eu peguei a mangueira e corte e falei que não vão
passar herbicida porque a cana era do Orivalde. Você tinha
determinação do Orivalde para evitar entrada do caminhão de cana?
Sim. Porque eu já tinha dividido a cana, esperei ele dividir do jeito que
ele queria. Ai, porque a cana era toda velha e só tinha esse talhos de 70
hectares. Era 35 hectares pra vocês e 35 hectares pra nós. Eu fui lá e
adubei a cana, depois ele queria passar herbicida na cana, falando que a
cana era dele. Voce emitiu xingamento ou ameaças? Não teve nada
disso. Apenas os tratorista nos somos mandado mas eu não posso
aceitar porque esta errado. Eu não lembro de ter ofendido ninguém, os
tratorista são meus amigos. Não teve nada disso. Esteva na Fazenda
Urumurú no Paraná? Lá na Urumuru foi o seguinte é o seguinte. Eu ia lá
sempre. A mando do Orivalde. Houve encrenca e danificação? Não
teve nada disso, lá eu dividi, Orivalde mandou eu dividir os alqueires.
Teve discussão? Não, não teve nada."
2) Orivalde Chiquito Garcia:
"Essa Fazenda pertence a mim e irmão Dercival, foi ele meu procurador
e administrador por vários anos num determinado momento eu detectei
desvios de conduta e cassei mandato dele. Cassei a procuração, por
consequência deixou de ser meu administrador, também ele, eu com
escritório em Guararapes eu me instalei la por consequência pedi que ele
abandonasse minha sala. Gerou um ódio muito grande por parte dele e
ele prometeu me destruir. Era condôminos ele por iniciativa procurou
dividir os nosso de fatos, os nossas terras agricultaveis para que eu
ficasse num conto ele em outro, e assim, aproveitando-se de conhecer
melhor a parte agrícola escolheu o que era de melhor. Ela planta a cana
dele eu a minha vizinhos um do outro. Chegou momento de tratos
culturais, os funcionários dele fizeram os tratos culturais no lado dele.
Avisei que Luiz que era substituto do Dercival dizendo que ia entrar na
minha propriedade, não respeitar nada que a cana era também dele, eu
estava aqui e Seu Luiz meu gerente contratado em substituição que
gerou ódio no Dercival. O Luiz me ligou eu disse que a área era minha,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000483-70.2014.8.26.0218 - Voto no 25711 M
7
use os meios legais e não deixe entrar. Coloca a máquina na frente do
trator e não deixa entrarem na área como realmente não entrou.
Toda confusão tem um motivo. O Seu Luiz é co-sogro o Dercival não
tolerou achava-se insubstituível, que haveria um retorno, que eu iria
chama-lo de de novo na administração, acabou tapete vermelho não era
tratado e visto como antes.
Depois que entraram com ação fiquei sabendo que estou sendo acusado
que Seu Luiz (o meu gerente) chamou Dercival de "ladrão".
Quero dizer a senhora que tanto ele me jurou que não era verdade,
quanto ele nunca teve autorizado a fazê-lo, jamais. Já chamei meu irmão
em processos de prestação de contas, já chamei meu irmão e desvio de
conduta que vendeu gado da Fazenda e tirou café a noite, isso escrito
em vários processo. Ele nunca tomou atitude contra o irmão Orivalde (o
próprio depoente), mas este fato fez com que ele entrasse com processo
contra Luiz dizendo que fui eu que mandei.
O Seu Luiz disse que a única coisa que falei quando eles falaram que ia
entra que aquilo pertencia ao Dercival e que respondeu que meu patrão
não é ladrão. Quando falei palavra ladrão dizendo ao senhor que ele não
era ladrão, agora, se eles entenderam que quis dizer que outro lado era
quem era, essa não foi minha intenção.
Jamais autorizaria qualquer funcionário chamar ninguém de ladrão.
Seja lá como for. Agora, ele praticou vários desvios estou lutando contra
ele, para prestar contas da Administração e ele não quer prestar contas.
O senhor chegou a afirmar ao Luiz afirmação que Dercival teria
cometido desvios de bens que seria dele? Ele checou isso. Mesmo
depois de ter cassado a procuração, foi Seu Luiz que trouxe informação
de coisas piores. Por exemplo. Ele pegou gado de pasto e sumir.
Tínhamos gado em Mato Grosso, ele trouxe o gado para São Paulo.
Zerou pasto, trouxe centenas de cabeças para inscrição dele, vendeu e
enfiou dinheiro no bolso".
No caso em apreço, o patrão/empregador responde
civilmente pelos atos culposos de seu empregado, quando praticados em serviço
(art. 932 Código Civil), onde a culpa induz responsabilidade.
Como o próprio preposto afirma, não se conteve ao ver
funcionários do autor em área "que entendia pertencer a seu patrão e que tinha
determinação para evitar entrada". Está devidamente provado nos autos que o
empregador tinha ciência, concordou, autorizou e determinou o comportamento
de seu subordinado e, portanto, também responde pelos atos por ele praticados.
Assim, podemos dizer que certas posturas não são
razoáveis quando feitas na dinâmica narrada. As ordens hierárquicas são
aceitáveis, até os limites da função exercida. No entanto, elas se tornam
perigosas, danosas e prejudiciais, quando seguidas de ameaças, xingamentos,
ofensas, truculência e intimidação.
Não há que se cogitar, ausência de responsabilidade do
empregador. A petição inicial relata que a causa eficiente do dano foi o fato, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000483-70.2014.8.26.0218 - Voto no 25711 M
8
acima já dito, de que preposto teria praticado atos considerados ilícitos, a
fundamentar o pedido indenizatório.
Vale ressaltar que os requisitos para reparação do dano
estão na conduta culposa, nexo de causalidade e efetivo dano. A lei impõe
também, a responsabilidade indireta aos patrões sobre os atos praticados por
seus prepostos, a saber:
Assim prevê o Código Civil:
Art. 932 - São também responsáveis pela reparação civil:
III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e
prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou por ocasião
dele.
Art. 933 - As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente,
ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos
praticados pelos terceiros ali referidos.
No caso em apreço, considerado o contexto que permitiu
extrair o que de fato ocorreu para que se chegasse ao desfecho narrado na
inicial, apura-se pela reforma da sentença. Patente, na espécie, a ocorrência de
dano moral em virtude da ofensa à integridade moral do autor, importando na
necessidade de reparação.
Quanto à lesão moral, segundo MARIA HELENA DINIZ,
dano moral "é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que
sofre a vítima de evento danoso, pois estes estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor,
a consequência do dano". Mais adiante: “o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição,
mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria
interesse reconhecido juridicamente” (in Curso de Direito Civil Responsabilidade Civil",
Ed. Saraiva, 18a ed., 7°v., c.3.1, p. 92).
Na lição de MARIA CELINA BODIN DE MORAES, quando os
atos ilícitos ferem direitos da personalidade, como a liberdade, a honra, a integridade
física, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais, a
própria violação causa danos morais in re ipsa, decorrente de uma presunção hominis
(Danos à Pessoa Humana uma leitura civil-constitucional dos danos morais,
Renovar, Rio de Janeiro, 2003, pp. 157/159).
Nesse sentido, leciona RUI STOCO, na obra “Tratado”, Ed.
RT, pág. 1714/1715, in verbis: “A causação de dano moral independe de prova, ou melhor,
comprovada a ofensa moral o direito à indenização desta decorre. Desse modo a
responsabilização do ofensor origina-se do só fato da violação do “neminem laedere”. Significa, em
resumo, que o dever de reparar é corolário da verificação do evento danoso, dispensável, ou
mesmo incogitável, a prova do prejuízo. Contudo a assertiva acima feita comporta
esclarecimentos, senão temperamentos, pois a afirmação de que o dano moral independe de
prova decorre muito mais da natureza imaterial do dano do que das “quaestionis facti”. Explica-se:
Como o dano moral é, em verdade, um “não dano”, não haveria como provar, quantificando o
alcance.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000483-70.2014.8.26.0218 - Voto no 25711 M
9
Na lição de Sérgio Cavalieri Filho só se deve considerar
como dano moral “a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade,
interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angustia
e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade
do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais
situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
("Programa de responsabilidade civil", 2a edição, editora Malheiros, São Paulo:
2000, p. 78).
Repita-se, o dano moral é evidente, já que a repercussão de
fatos atingiram o autor, principalmente porque difamado como "ladrão", além de
suportar ameaça de morte. A questão se torna mais evidente, quando se verifica
que as agressões, provocações, xingamentos, ameaças arrasta pessoas
próximas protagonizar as cenas narradas nos autos, além de amplo
conhecimento na Cidade de Guararapes acerca do desentendimento entre
irmãos pela partilha de bens.
Sob esse aspecto, porque o gravame no plano moral não
tem expressão matemática, nem se materializa no mundo físico e, portanto, não
se indeniza, mas apenas de compensa, é que não se pode falar em prova de um
dano que, a rigor, não existe no plano material. Mas não basta a afirmação da
vítima ter sido atingida moralmente, seja no plano objeto como no subjetivo, ou
seja, em sua honra, imagem, bom nome, intimidade, tradição, personalidade,
sentimento interno, humilhação, emoção, angústia, dor, pânico, medo e outros.
Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado, com
a ocorrência de um dos fenômenos acima exemplificados.
Nesse sentido, considerando a perturbação da tranquilidade
psíquica do autor, a capacidade econômico-financeira dos corréus, a insistência
destes na defesa da prática de ato lícito e as diretrizes de atenuação dos
transtornos causados, sopesando ainda a extensão e repercussão do dano,
satisfatória e razoável, a condenação dos corréus, em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) para Luiz Carlos Rodrigues e em R$ 10.000,00 para Orivalde Chiquito
Garcia.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
O valor da indenização deve ser corrigido monetariamente
desde o arbitramento com fulcro na Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.
Quanto aos 1% juros moratórios, desde a citação, nos termos do artigo 405, do
Código Civil.
SUCUMBÊNCIA
Levando em consideração o princípio da razoabilidade e a
natureza da causa, afigura-se coerente a fixação dos honorários advocatícios em
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação em razão da reversão do
julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000483-70.2014.8.26.0218 - Voto no 25711 M
10
MÁ FÉ
No mais, inaplicável a imposição da pena por litigância de
má-fé pleiteadas pelos corréus, ante a ausência de conduta prevista no artigo 80,
inciso VII, do Código de Processo Civil de 2015, mesmo porque a boa-fé se
presume. As demais questões arguidas pelas partes ficam
prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, perfilhada pela
Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF, proferido em
08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
do autor.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)